Tribunal: TJSP
Processo: 3004585-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – SERVIDOR QUE PLEITEIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR - POSSIBILIDADE – Comprovado o apostilamento no prontuário da agravada ocorrendo inclusive o pagamento, conforme demonstrado pelo respectivo holerite, não há que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – SERVIDOR QUE PLEITEIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR - POSSIBILIDADE – Comprovado o apostilamento no prontuário da agravada ocorrendo inclusive o pagamento, conforme demonstrado pelo respectivo holerite, não há que se falar em iliquidez do título executivo judicial – Com o advento do apostilamento, está definido o termo final das parcelas devidas – A execução do título deve atender exatamente ao determinado no título transitado em julgado – Inexistência de impugnação específica em relação aos cálculos apresentados pela exequente, nem em relação ao reconhecimento de eventual excesso de execução por parte da agravante - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004585-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada MARIA ANTONIETA SANTIAGO BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004585-49.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 19.830
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004585-49.2020.8.26.0000
AGRAVANTE : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA : MARIA ANTONIETA SANTIAGO BRITO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO
SINDSAÚDE

RECÁLCULO
DE
QUINQUÊNIO
(ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO)
-
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL
SERVIDOR QUE
PLEITEIA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE
PAGAR
-
POSSIBILIDADE

Comprovado
o
apostilamento no prontuário da agravada ocorrendo
inclusive o pagamento, conforme demonstrado pelo
respectivo holerite, não há que se falar em iliquidez do título
executivo judicial Com o advento do apostilamento, está
definido o termo final das parcelas devidas A execução do
título deve atender exatamente ao determinado no título
transitado em julgado
Inexistência de impugnação
específica em relação aos cálculos apresentados pela
exequente, nem em relação ao reconhecimento de eventual
excesso de execução por parte da agravante - Decisão
mantida Recurso não provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO contra a decisão reproduzida às fls. 334, proferida pelo D. Juízo de
Direito da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Osasco, nos autos da
execução
individual
(cumprimento
de
sentença

Proc.
no
1007401-84.2020.8.26.0405) movida por MARIA ANTONIETA SANTIAGO
BRITO em face da ora agravante, a qual rejeitou a impugnação apresentada
e homologou os cálculos apresentados pela exequente às fls. 240/244,
atualizado até março de 2020, condenando, ainda, a agravante ao
pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
apresentado.
Alega a agravante, em síntese, que as agravadas
deflagraram execução individual em razão de decisão proferida na ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004585-49.2020.8.26.0000 -
3
coletiva Ação Coletiva Ordinária no 0008170-50.2010.8.26.0053, ajuizada
pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SINDSAÚDE, em trâmite perante a 11a Vara da
Fazenda Pública da Comarca da Capital, na qual restou reconhecido aos
servidores do Sindicato o direito ao recálculo do adicional por tempo de
serviço (quinquênio) sobre os vencimentos integrais, ressalvadas as
parcelas de caráter eventual.
Afirma que transitado em julgado o título judicial,
foi dado início à liquidação por meio de cumprimento coletivo perante a Vara
de origem (processo no 0019344-75.2018.8.26.0053 - 11a Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital) a pedido do SINDSAÚDE, sendo então
proferida, naqueles autos, decisão bastante detalhada pelo ilustre
Magistrado Kenichi Koyama, já juntada aos autos originários, por meio da
qual objetivou-se a organização e racionalização da liquidação e execução.
Sustenta que foram fixados fases, formas e
parâmetros para a liquidação e o consequente cumprimento da ação
coletiva, abrindo-se, inclusive, espaço para que as partes envolvidas
(Fazenda Paulista e SINDSAÚDE) se manifestem sobre as verbas a serem
apostiladas, de modo a evitar descompasso no cumprimento da
condenação.
Aponta a inexequibilidade do título judicial
decorrente da ação coletiva ordinária no 0008170-50.2010.8.26.0053,
requerendo, assim, a extinção da execução individual sem resolução do
mérito nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC
Destaca que no procedimento de liquidação
coletiva em trâmite perante o D. Juízo da 11a Vara da Fazenda Pública da
Capital houve audiência de conciliação entre as partes realizadas no dia 26
de fevereiro p.p. e nova audiência foi designada, devendo ser prestigiada a
solução coletiva da fase de cumprimento de sentença em detrimento às
ordens otimizadas espalhadas pelo Estado de São Paulo.
Aduz que a extinção ou sobrestamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004585-49.2020.8.26.0000 -
4
execução individual não acarreta qualquer risco de dano à parte agravada.
Com tais argumentos, requer a concessão de
efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão agravada e, no
mérito, requer a revogação da decisão recorrida.
O efeito suspensivo pleiteado foi deferido (fls.
16/18), sendo determinada a intimação das agravadas para o oferecimento
das contrarrazões recursais, as quais foram apresentadas às fls. 22/30.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
Com efeito, trata-se de cumprimento individual de
sentença proferida nos autos da ação coletiva submetida ao rito ordinário
(Processo no 0008170-50.2010.8.26.0053) promovida pelo SINDSAÚDE
(Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo)
em face da Fazenda do Estado de São Paulo.
A ora agravada ingressou no Juízo de Direito da
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Osasco, com execução
individual de sentença (Processo no Proc. no 1007401-84.2020.8.26.0405),
pleiteando o cumprimento da obrigação de pagar, requerendo:
“a intimação da EXECUTADA nos termos do
artigo 535 do Código de Processo Civil, para que impugne a execução no
prazo de 30 dias, em caso de concordância ou silêncio, expirado o prazo de
impugnação, requer certifique-se e nos autos para que os exequentes
procedam o cadastramento da requisição dos valores dos litisconsortes
conforme cálculo em anexo;”.
A
ora
agravante
apresentou
impugnação
alegando, a inexequibilidade do título judicial decorrente da ação coletiva
ordinária no 0008170-50.2010.8.26.0053; existência de liquidação coletiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004585-49.2020.8.26.0000 -
5
em trâmite perante o D. Juízo da 11a Varada Fazenda Pública da Capital.
Requereu o acolhimento da impugnação, pleiteando a extinção da execução
individual ou a suspensão da execução individual até a conclusão da
liquidação e cumprimento de título executivo perante o D. Juízo da 11a Vara
da Fazenda Pública da Capital.
O D. Juízo a quo na r. decisão agravada rejeitou
a impugnação apresentada às fls. 297/303 e homologou os cálculos de fls.
243/244, atualizado até março de 2020, condenando, ainda, a ora agravante
ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
apresentado (fls. 334).
Pois bem.
4. Como se sabe, nas execuções de servidores
contra as Fazendas Públicas (Municipal e Estadual), há duas fases: a
primeira, a execução para a obrigação de fazer, consistente no
apostilamento dos títulos a fim de que se anotem nos prontuários dos
servidores o que foi decidido no título judicial, implantando o benefício
concedido; a segunda, a obrigação de pagar, quando se faz a liquidação do
valor devido.
A primeira fase, necessariamente, deve anteceder
a segunda, posto que sem ela não há como se ter o termo final dos cálculos
de liquidação, tornando a execução infinita e em prejuízo da credora, posto
que, enquanto não implantado o benefício reconhecido judicialmente, o
servidor não o recebe em sua folha de pagamento, cuja situação fica em
aberto até a data do apostilamento.
Uma vez apostilados os títulos, julgada extinta
esta fase da execução (obrigação de fazer), inicia-se a fase de liquidação
(pagamento), sendo que nesta há a necessidade da vinda aos autos dos
informes do órgão responsável pela efetivação dos pagamentos mensais
realizados, posto que somente a própria empregadora tem condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004585-49.2020.8.26.0000 -
6
apresentar os dados corretos para fins de elaboração dos cálculos de
liquidação, observando-se eventuais pagamentos de adiantamentos de
vencimentos, descontos previdenciários, diferenças de gratificações, férias,
e outros dados relativos às suas vidas funcionais.
E, finalmente, somente após terminada esta fase
da execução é que é possível a apresentação dos cálculos de liquidação,
elaborados com base nos informes, para que se dê início à execução para a
obrigação de pagar (art. 534, do CPC).
E nem há que se alegar que esta obrigação é dos
credores, posto que é a Fazenda quem detém os dados atualizados e
corretos para o cumprimento do julgado, não podendo escusar-se em
fornecê-los, sob pena de requisição judicial, nos termos do art. 438, do
Código de Processo Civil.
Não se desconhece a existência de liquidação
coletiva em trâmite perante o D. Juízo da 11a Varada Fazenda Pública da
Capital (Ação Coletiva no 0008170-50.2010.8.26.0053) e do acordo
estabelecido entre o SINDSAÚDE (atuando na qualidade de substituo
processual) e a FESP.
Naqueles autos, iniciada a fase do cumprimento
da obrigação de fazer, pelo substituto processual, com a finalidade de
otimizar os atos processuais, fixou-se e consignou-se que o cumprimento do
feito coletivo se daria em três fases sucessivas, que consiste em 1)
Cumprimento da obrigação de fazer, com o apostilamento dos direitos dos
beneficiados, 2) Diligencia dos beneficiados diretamente à Administração
Pública para reunião das fichas individuais e necessárias para dar suporte
aos cálculos das diferenças individuais, e 3) Cumprimento da obrigação de
pagar, com apresentação dos cálculos individuais de cada beneficiado,
dentro do parâmetros definidos.
No presente caso, a agravada informa que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004585-49.2020.8.26.0000 -
7
o apostilamento nos termos da decisão judicial e conforme se colhe do
demonstrativo de pagamento juntado nos autos do Cumprimento de
Sentença no 1009122-71.2020.8.26.0405, às fls. 193, verifica-se realmente
que a agravante providenciou os pagamentos devidos sob a rubrica
“ADIC.INT.EXC.INSAL- RES.CC 138/12-AJ”, o que não foi por ela
impugnado em sua manifestação.
Assim,
concluída
a
obrigação
de
fazer,
consistente no apostilamento com o efetivo pagamento das vantagens nos
termos da decisão judicial, verifica-se que existe a definição do termo ad
quem para os cálculos, tornando, dessa forma, o título exigível.
Portanto, conforme comprovado nos autos, a
Fazenda do Estado de São Paulo já promoveu, para a agravada, o
apostilamento da vantagem reconhecida em Juízo, de modo que o adicional
de tempo de serviço foi computado sobre os vencimentos integrais, de
acordo com o determinado do acórdão transitado em julgado.
Assim sendo, possível, então, iniciar a execução
de pagar como realmente foi proposta pela agravada, a qual foi impugnada
pela ora agravante, tendo, inclusive, os valores apresentados homologados
pelo D. Juízo “a quo”.
Dessa forma, não há que se falar em extinção ou
sobrestamento da execução individual, e, por consequência, de rigor a
manutenção da r. decisão agravada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, até porque não houve impugnação específica em relação aos
cálculos apresentados pela parte exequente, nem em relação ao
reconhecimento de eventual excesso de execução.
5.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004585-49.2020.8.26.0000 -
8
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
nos termos do voto.
PONTE NETO
Relator